Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-40.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718435-40.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIAN DO NASCIMENTO SOBRINHO APELADO: RODRIGO LUCENA PINHEIRO, MARIA ROSARIO DE FATIMA DE LUCENA PINHEIRO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: VIVIAN DO NASCIMENTO SOBRINHO, para se manifestar(em), no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a preliminar de INOVAÇÃO RECURSAL arguida no bojo de contrarrazões (ID 40515585). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator